Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-25.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – MINA DE ÁGUA – ESBULHO – INOCORRÊNCIA
- Se existe no local inclusive remanescente de água após a captação feita pelos litigantes, não há como reconhecer a ocorrência do esbulho narrado na petição inicial, não havendo que se falar em liberação do fluxo de água, pois não foi constatado qualquer obstáculo nesse particular.
- O fato da perícia ter se realizada no mês janeiro, ao passo

Ementa:
APELAÇÃO – MINA DE ÁGUA – ESBULHO – INOCORRÊNCIA
- Se existe no local inclusive remanescente de água após a captação feita pelos litigantes, não há como reconhecer a ocorrência do esbulho narrado na petição inicial, não havendo que se falar em liberação do fluxo de água, pois não foi constatado qualquer obstáculo nesse particular.
- O fato da perícia ter se realizada no mês janeiro, ao passo que o alegado esbulho teria ocorrido no mês agosto, período com menor incidência de chuvas, não implica na conclusão alcançada pelo expert, pois ainda que menores os volumes de água, o resultado seria o mesmo, já que a água captada pelo apelante não provem exclusivamente da mina da qual o apelado também capta água, mas também dos aforamentos que surgem no curso d ́água.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001098-25.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
AMILTON DE SOUSA LOURENÇO, é apelado MARCELO PÁDUA DO COUTO
ROSA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001098-25.2019.8.26.0426
VOTO No 29308
APELANTE: AMILTON DE SOUSA LOURENÇO
APELADO: MARCELO PÁDUA DO COUTO ROSA
COMARCA: PATROCÍNIO PAULISTA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FERNANDO DA FONSECA
GAJARDONI
EMENTA
APELAÇÃO

MINA
DE
ÁGUA

ESBULHO

INOCORRÊNCIA
- Se existe no local inclusive remanescente de água após a
captação feita pelos litigantes, não há como reconhecer a
ocorrência do esbulho narrado na petição inicial, não havendo que
se falar em liberação do fluxo de água, pois não foi constatado
qualquer obstáculo nesse particular.
- O fato da perícia ter se realizada no mês janeiro, ao passo que o
alegado esbulho teria ocorrido no mês agosto, período com menor
incidência de chuvas, não implica na conclusão alcançada pelo
expert, pois ainda que menores os volumes de água, o resultado
seria o mesmo, já que a água captada pelo apelante não provem
exclusivamente da mina da qual o apelado também capta água,
mas também dos aforamentos que surgem no curso d ́água.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
205/209, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que não deveria ser produzida a prova oral
requerida, tendo em vista que a questão estava devidamente elucidada com base nos
documentos e na prova pericial. Afirmou que na perícia havia restado esclarecida que ambas
as partes captavam água da mesma nascente, em coordenadas distintas e de forma
independente. Reconheceu que não houve esbulho, vez que o autor continuava captando
água no local nos mesmos termos em que fazia antes, ou seja, sem qualquer prejuízo ao
autor. Por consequência, afastou o pleito indenizatório na seara moral.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001098-25.2019.8.26.0426
VOTO No 29308
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que se a nascente pertencia a ambos proprietários, não havia que se falar em dominante e
serviente, devendo todos ter direito ao uso da nascente. Afirmou que a perícia havia
constatado que a captação foi realmente interrompida pelo requerido, na medida em que
este retirou o cano que captava água para a propriedade do requerente, direcionando-a seu
irmão. Destacou que a ruptura do fornecimento de água ocorreu em época de intensa seca e
a perícia foi realizada em período de chuvas intensas.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese os argumentos expendidos pelo apelante, o perito
constatou que mesmo após a captação de água pelos litigantes, o curso d'água remanescia
de modo a demonstrar a existência de água suficiente para o abastecimento das duas
propriedades e também para terceiros (vide fls. 146).
Note-se que o expert ressaltou que apesar da captação realizada pelo ora
apelado ocorrer acima da captação feita pelo apelante, a captação desse não era afetada,
vez que além da sobra vinda do apelado, durante o trajeto entre as duas captações havia
vários afloramentos de água que aumentavam o volume desta no ponto da captação do
apelante (vide fls. 147), sendo inclusive suficiente para abastecer o seu imóvel (consumo
humano e animal), inclusive uma piscina e um represamento, ou seja, não afeta a
quantidade de água.
Ora, se existe no local inclusive remanescente de água após a captação feita

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001098-25.2019.8.26.0426
VOTO No 29308
pelos litigantes, não há como reconhecer a ocorrência do esbulho narrado na petição inicial,
não havendo que se falar em liberação do fluxo de água, pois não foi constatado qualquer
obstáculo nesse particular.
Neste contexto, oportuno destacar que o fato da perícia ter se realizada no
mês janeiro, ao passo que o alegado esbulho teria ocorrido no mês agosto, período com
menor incidência de chuvas, não implica na conclusão alcançada pelo expert, pois ainda que
menores os volumes de água, o resultado seria o mesmo, já que a água captada pelo
apelante não provem exclusivamente da mina da qual o apelado também capta água, mas
também dos aforamentos que surgem no curso d ́água.
Por fim, importante destacar que, conforme anotado na perícia, por ambas as
partes a água da mina, que aliás, fica na divisa da propriedade de ambos, era capitada há
décadas, inclusive pelo pai do réu, há mais de quarenta anos, situação essa que por si só
afasta a tese de esbulho. Ademais, em nenhum momento, o autor teve a utilização da mina
de água para o seu imóvel, interrompida.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do(a)
apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
No mais, majoram-se os honorários advocatícios para R$ 2.300,00, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora